Tribunal: TJPA
Processo: 0803646-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803646-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO FERNANDES GUIMARAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão proferida merece ser reformada diante da definição no julgamento do recurso de agravo interno em cumprimento provisório de sentença, processo nº 0801999-22.2022.8.14.0000,
ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, realizada no dia 29 de março de 2023, restou definida a competência do 1º grau, com efeito
ex nunc
, para processar e julgar os cumprimentos de sentença oriundos de ações coletivas originárias do 2º grau.

2
.
Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual conheci de ofício a questão de ordem pública, reconhecendo a incompetência do juízo de 1º grau e determinando o processamento do feito perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, ficando prejudicado o julgamento do mérito recursal,
do referido recurso nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva interposto por
CLAUDIO FERNANDES GUIMARÃES
,

em
que contende com o
ESTADO DO PARÁ.

O Agravante sustenta que a decisão merece ser reformada, a fim de reconhecer a competência do juízo de 1º grau para o julgamento do pedido de cumprimento de sentença, alegando que não está de acordo com a melhor interpretação do art. 516 do CPC em se tratando de execuções individuais de ações coletivas.

Menciona que o E. TJE/PA, ao analisar situação semelhante, entendeu que a competência seria de uma das Varas de Fazenda Pública. Deste sentindo ressalta ser necessária a reforma da decisão ora recorrida, eis que é evidente que a competência para o cumprimento individual de decisão coletiva não deve seguir a regra absoluta estatuída no art. 516, I, do CPC, mantendo-se, por conseguinte, a competência da 1ª Instância jurisdicional.

Acrescenta ainda que merece ser suspensa a decisão, tendo em vista o perigo de dano irreparável ao Ente Público.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão monocrática recorrida a fim de que sejam conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo ao recurso ora interposto.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id.9941748

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso comporta provimento
.

Justifico.

Considerando o recente julgamento do Agravo Interno em Execução Individual de Título Obtido em Mandado de Segurança Coletivo, Proc. N° 0801999-22.2022.8.14.0000, no Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 29 de março de 2023, no referido julgamento desta corte de justiça ficou definida a competência do 1º grau, com efeito
ex nunc
, para processar e julgar os cumprimentos de sentença oriundos de ações coletivas originárias do 2º grau.

Na hipótese do julgamento supracitado, firmou-se o seguinte entendimento,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO OBTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SENTIDO DE ENTENDER A INCOMPETÊNCIA DA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS ARTIGOS 161, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E 516, I, DO CPC. PRECEDENTE, ADOTADO POR ANALOGIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. MODULAÇÃO TEMPORAL. EFEITO “EX NUNC” ACOLHIDA POR MAIORIA.

1. Quando a sentença coletiva trata de direitos individuais homogêneos, como na hipótese, a liquidação ocorre em processo autônomo. Assim, nas ações mandamentais coletivas de competência originária do Tribunal de Justiça, como na espécie, a liquidação e execução da obrigação de pagar se faz em processo autônomo e independente.

2. No caso, a ação autônoma de execução de título judicial não apresenta nenhuma hipótese de competência originária, seja por prerrogativa de foro ou outra, a impor seu ajuizamento perante o Tribunal de Justiça.

3. Com efeito, a atração da competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora.

4. No entanto, o cumprimento de sentença individual não contará com a participação da autoridade coatora, mas, sim, com o próprio ente público, sendo, portanto, o juízo de primeiro grau competente originalmente para processar e julgar a demanda.

5. Assim, a regra dos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e 516, I, do CPC, deve ser interpretada restritivamente, observando-se que a atração da competência desta Corte para o julgamento da ação mandamental foi justamente a presença da autoridade coatora, qual seja, o Governador do Estado do Pará. Precedentes do STF e STJ.

6. Em suma, esgotada a jurisdição desta Casa em relação à demanda coletiva, não se vislumbra motivo para instauração da fase executória nesta jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeiro grau.

7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÓRIOS. EFEITO
EX NUNC
. Concedido efeito “ex nunc” ao presente acórdão, permitindo que alguns processos em fase de expedição de ordem de pagamento, com homologação de cálculos, alteração de cálculos, ou seja, com os trâmites bem avançados, continuem nesta Corte
e os que ainda serão julgados sejam remetidos ao 1º grau.
Deliberação acolhida por maioria.

Nesse sentido, destaco que nas ações mandamentais coletivas de competência originária do Tribunal de Justiça, como na espécie, a liquidação e execução da obrigação de pagar se faz em processo autônomo e independente.

Com efeito, a atração da competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora.

Assim, a regra dos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e art. 516, I, do CPC, deve ser interpretada restritivamente, observando-se que a atração da competência desta Corte para o julgamento da ação mandamental foi justamente a presença da autoridade coatora, qual seja, o Governador do Estado do Pará.
consoante prescreve os dos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e art. 516, I, do CPC,
verbis
:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c
) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

............................................................................................

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á

perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

(...)

Releva destacar o cumprimento de sentença individual não contará com a participação da autoridade coatora, mas, sim, com o próprio ente público sendo, portanto, o juízo de primeiro grau competente originalmente para processá-la e julgá-la.

Ressalte-se que
nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referente ao mesmo entendimento,
conforme se denota.

EMENTA
Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança
. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2.
Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância
. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância. (Pet 6076 QO, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 25-05-2017 PUBLIC 26-05-2017)

(STF - QO Pet: 6076 DF - DISTRITO FEDERAL 0052707-94.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-111 26-05-2017)

.............................................................................................

Tal entendimento jurisprudencial, além de adotada pelo STF, como acima mencionado, também tem encontrado aplicação no âmbito dos tribunais pátrios, veja-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL -
"Execução individual de título" obtido em mandado de segurança coletivo originário do Tribunal de Justiça - Incompetência do Tribunal para execução individual da sentença coletiva - Ausência de força atrativa para determinar o processamento e julgamento da execução no Tribunal - Competência do Juízo de primeiro grau
- Interpretação do art. 516, I, do CPC - Remessa dos autos à primeira instância - A ação mandamental coletiva com competência originária nesta Corte em razão da autoridade coatora, a execução da obrigação de pagar deve ser proposta em primeira instância, pois não há, nessa fase do processo, prerrogativa de foro - Em julgamento de questão de ordem na Petição nº 6076, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância", assim, concluindo que tal julgamento caberá aos órgão judiciais competentes da Primeira Instância. Vistos etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00015089420178150000, - Não possui -, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 22-10-2018)

(TJ-PB 00015089420178150000 PB, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 22/10/2018)

.....................................................................................................

IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA DO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Utiliza o impugnante, como pano de fundo, a Questão de Ordem na Petição 6.076/DF, na qual restou firmado que, cessada a razão pela qual a demanda tenha sido originalmente julgada em Órgão Especial, deve a execução ser realizada pela primeira instância
. 2. Entendimento específico do Supremo Tribunal Federal, resultante de suas condições singulares como órgão máximo do Poder Judiciário Nacional. Infere-se, ainda, que não se trata de decisão proferida sob a temática da Repercussão Geral ou dotada de força vinculante. 3. Ademais, a Lei Complementar Estadual 17/97, que regulamenta a organização do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, é clara acerca da competência. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AM - Cumprimento Provisório de Sentença: 00040274320208040000 AM 0004027-43.2020.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 29/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/06/2021)

Assim, mantenho o posicionamento adotado
no Tribunal Pleno deste corte, onde no referido julgamento ficou definida
a competência do 1º grau
, com efeito
ex nunc
,
para processar e julgar os cumprimentos de sentença oriundos de ações coletivas originárias do 2º grau
.

Isto posto, firme nas considerações alinhadas e existindo circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida,
conheço, e dou provimento ao Agravo Interno interposto para que
seja mantida a competência do Juízo de 1° grau.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/06/2023